Tribunal: TJSP
Processo: 1009541-42.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Não acolhimento. Preliminar de ilegitimidade de parte ativa afastada. Alegação de fraude no relógio medidor, motivando a lavratura de TOI. Ré que não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Não acolhimento. Preliminar de ilegitimidade de parte ativa afastada. Alegação de fraude no relógio medidor, motivando a lavratura de TOI. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada fraude. Não se justifica a cobrança de diferenças de consumo fundada em termo de ocorrência produzido unilateralmente pela concessionária de serviço público. Danos morais, contudo, não configurados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009541-42.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, são apelados/apelantes
CABMOTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI e EVANGELA SANTOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, negaram provimento aos recursos. Vencida a
3a juíza, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CELSO PIMENTEL, BERENICE MARCONDES CESAR E CESAR
LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1009541-42.2019.8.26.0562
APELANTE/APELADO: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDOS/APTES: CABMOTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI E EVANGELA
SANTOS FERNANDES
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ WILSON GONÇALVES
VOTO No 6824

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com obrigação de não fazer e
indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo das partes.
Não acolhimento. Preliminar de ilegitimidade de
parte ativa afastada. Alegação de fraude no
relógio medidor, motivando a lavratura de TOI.
Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar
a alegada fraude. Não se justifica a cobrança de
diferenças de consumo fundada em termo de
ocorrência
produzido
unilateralmente
pela
concessionária de serviço público. Danos morais,
contudo, não configurados. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo
interpostos pelas partes contra a r. sentença de fls. 195/200, cujo relatório
adoto, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais
ajuizada por Cabmotor Peças e Serviços Eireli e Evangela Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fernandes em face de Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL,
julgou procedente em parte o pedido, declarando a inexigibilidade da
cobrança realizada pela ré com base na lavratura do Termo de Ocorrência
de Irregularidade no 748478477, no valor apontado na inicial, rejeitando,
por sua vez, o pedido de indenização por dano moral. Diante da
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com 50% das custas e
despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, condenou a ré
ao pagamento dos honorários do advogado das autoras, fixados em R$
1.000,00, e as autoras ao pagamento dos honorários do patrono da ré,
fixados em 10% sobre o valor correspondente à sua parcela de derrota
(valor pretendido a título de indenização por danos morais).
Embargos de declaração opostos pelas autoras
(fls. 203/205), que restaram rejeitados (fls. 207/208).
Inconformada, apela a ré (fls. 210/218), alegando,
em síntese, que o titular do contrato de fornecimento de energia é Wilson
Joaquim Junior, sendo ele o verdadeiro legitimado para reclamar acerca da
cobrança discutida nos autos e não as autoras. Sustenta que a leitura
coletada apontou a quantidade de fato consumida no período reclamado.
Aduz que no mês de fevereiro de 2019 o imóvel estava fechado e a leitura
foi faturada por média, sendo que no mês seguinte houve a cobrança do
acúmulo de consumo do mês anterior, procedimento que está de acordo
com a Resolução da ANEEL. Alega que o simples fato de aumento de
consumo de energia elétrica em determinado mês não tem o condão de
indicar “erro de leitura”, “cobrança indevida” ou ato ilícito da
concessionária. Sustenta que a autora registrou reclamação nos dias 13/04 e
15/04/2019 para verificação dos dados do medidor, mas como não foi
possível contato para confirmação dos procedimentos prévios, a nota foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encerrada como improcedente. Declara que em 18/04/2019 foi emitida nota
para verificar o medidor, sendo que a equipe esteve no local em
26/04/2019 e em 02/05/2019, momento em que realizou a substituição do
equipamento, pois identificada uma irregularidade na medição, consistente
em “manipulação dos mecanismos internos”. Alega que embora tenha sido
constatada a manipulação do medidor, as leituras coletadas foram
progressivas, e se houve consumo irregular foi devido à fraude encontrada
no equipamento, da qual não pode ser responsabilizada. Sustenta que
também existe a possibilidade de mudança de hábito ou problema interno
na instalação do cliente, o que pode causar uma variação de energia e, em
consequência, o aumento do consumo. Declara que a manutenção das
instalações internas da unidade consumidora é de responsabilidade do
cliente. Aduz que a cobrança foi realizada no exercício regular de direito.
Alega que os fatores geradores do degrau de consumo são de
responsabilidade exclusiva da parte autora. Pugna pelo provimento do
recurso e reforma da r. sentença.
Recorrem adesivamente as autoras (fls. 234/245),
insistindo na indenização por danos morais, sustentando que o pedido não
se fundou na “negativação ou interrupção do serviço”, mas sim na
acusação de “furtar” energia elétrica e realizar “ligação clandestina”.
Recursos tempestivos e com o recolhimento do
preparo (fls. 219 e fls. 250/251).
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 222/233 e
fls. 277/284).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com obrigação de não fazer, devolução de valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais e com pedido de tutela de urgência proposta
por Cabmotor Peças e Serviços Eireli e Evangela Santos Fernandes contra
Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL.
Segundo se depreende da petição inicial, a
empresa autora alugou um galpão na Av. Senador Dantas, no 225, na
cidade de Santos/SP, em setembro de 2018, mas somente em janeiro de
2019 começou a ocupar o local. Durante os meses de dezembro de 2018,
janeiro e fevereiro de 2019, a mensalidade de energia elétrica ficou entre
R$ 200,00 e R$ 400,00, mas no mês de março de 2019 recebeu fatura de
cobrança no valor de R$ 7.380,22 e no mês de abril de 2019 de R$
2.547,67. Entrou em contato com a ré por diversas vezes, sendo que em
uma das ligações foi acusada de ter efetuado uma “ligação clandestina”.
Sustentou que a ré reconheceu parcialmente o equívoco e efetuou a troca
do medidor em 02/05/2019, mas não reconheceu o erro quanto aos valores
cobrados. Por tais razões foi proposta a presente demanda, objetivando a
concessão da tutela de urgência, a fim de impedir que a ré corte a energia
elétrica, bem como de inscrever os nomes das autoras nos órgãos de
proteção ao crédito e, ao final, a declaração de inexigibilidade dos valores
cobrados e indenização por danos morais.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls.
62), sobrevindo interposição de recurso de agravo de instrumento, no qual
foi deferido o pedido de antecipação da tutela (fls. 83/84), com provimento
do recurso (fls. 187/194).
A ré foi citada e apresentou contestação (fls.
88/101), alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte autora,
sustentando que o titular do contrato é Wilson Joaquim Junior. No mérito
sustentou que no mês de fevereiro de 2019 a leitura foi faturada por média,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois o imóvel estava fechado, sendo que no mês seguinte houve a cobrança
do acúmulo de consumo do mês anterior. Aduziu que em 02/05/2019 foi
emitida nota de inspeção, com troca do equipamento medidor, por ter sido
identificado que houve manipulação dos mecanismos internos. Alegou que
o aumento de consumo pode ter sido causado pela manipulação do
medidor. Discorreu sobre a inexistência de danos morais.
As autoras se manifestaram em réplica (fls.
166/173).
Instadas as partes a especificarem provas (fls.
175/176), as autoras requereram a inversão do ônus da prova (fls. 182),
enquanto a ré requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 185).
Nesse
contexto,
sobreveio
a
r.
sentença
hostilizada que julgou parcialmente procedente a ação.
Pois bem.
Os recursos serão analisados em conjunto e não
comportam provimento.
De início impende afastar a preliminar de
ilegitimidade ativa.
A obrigação decorrente da prestação de serviço de
energia elétrica não é propter rem, mas sim de natureza pessoal, sendo de
responsabilidade daquele que usufruiu efetivamente o serviço.
As autoras comprovaram que passaram a figurar
como locatárias da unidade consumidora no período da cobrança discutida
nos autos (fls. 15/22), o que demonstra a legitimidade para postularem
sobre o débito objeto dos autos.
Alega a ré que a leitura coletada apontou a
quantidade de fato consumida no período reclamado, e que houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança do acúmulo de consumo do mês anterior, quando a leitura foi
faturada por média, pois o imóvel estava fechado.
De acordo com o histórico de consumo
apresentado pela ré na contestação (fls. 90), é possível verificar que no mês
de março de 2019 o consumo se mostrou bastante elevado, mesmo que
considerado o acúmulo mencionado pela ré. Nos meses de abril e maio de
2019 o consumo continuou elevado e teve considerável redução após a
troca do medidor e lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, que
ocorreu em 02/05/2019 (fls. 26 e 132).
A ré busca se eximir da responsabilidade
alegando que se houve consumo irregular foi devido à fraude encontrada
no equipamento, e ressalta que é responsabilidade do consumidor a
manutenção das instalações internas da unidade consumidora.
Embora os atos realizados por prepostos da
concessionária gozem de presunção de legitimidade, a conclusão sobre a
“manipulação dos mecanismos internos” pelo consumidor, que teria
provocado a alteração no registro de consumo, depende de outros
elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório.
Logo, não se justifica a cobrança de diferenças de
consumo fundada unicamente em termo de ocorrência produzido
unilateralmente pela concessionária de serviço público.
Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito
julgada procedente. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
Conforme inúmeros precedentes deste E. Tribunal, a
companhia de energia elétrica não pode exigir do
consumidor o pagamento de fatura relativa a consumo
supostamente sonegado, por alegada fraude no medidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foi apurada unilateralmente, por força dos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Verba honorária de sucumbência que deve ser
mantida em R$ 1.000,00 (mil reais), pois sua redução
implicaria em remuneração aviltante, o que não se pode
admitir. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1000315-52.2015.8.26.0077; Relator
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/12/2015; Data de Registro: 11/12/2015)
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA Irregularidades
na medição de consumo de energia Ausência de provas e
de preservação do cenário fraudulento alegado Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral
Não observância dos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório Prática abusiva Necessidade
de comprovação da responsabilidade do usuário pela
suposta fraude Cobrança arbitrária Inadmissibilidade
de interrupção no fornecimento de energia elétrica com
base em débitos pretéritos Majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil Negado provimento.”
(TJSP; Apelação 0006578-02.2009.8.26.0248; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
23/11/2017;
Data
de
Registro:
08/01/2018)
Não se nega a responsabilidade do consumidor
pela manutenção das instalações internas da unidade consumidora, mas
competia à ré demonstrar que a alteração de consumo se deu por problemas
internos do imóvel, o que não ocorreu no caso.
Além disso, é possível verificar que depois da
troca do medidor houve considerável redução do consumo, o que afasta a
alegação da ré de problemas nas instalações internas do imóvel.
Portanto, para que o débito seja exigível, impõe-
se a comprovação de sua existência, bem como da alegada fraude que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gerou, ônus do qual a ré não se desincumbiu.
Vale anotar que a realização de perícia técnica no
equipamento retirado pela ré, esta sim imparcial, seria imprescindível para
regular apuração dos fatos.
No entanto, a ré não requereu a produção de
prova, mesmo depois de intimada para tanto, pois apenas informou que não
pretendia produzir provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (fls.
185).
Desta feita, se a própria concessionária deixou de
se valer dos meios legais para aferir a regularidade do consumo, assumiu o
risco de não produzir prova que lhe interessava, não tendo o direito de
cobrar valores do consumidor, imputando-lhe, ainda, o cometimento de
fraude apurada unilateralmente.
Portanto, a declaração de inexigibilidade da
cobrança era mesmo de rigor.
Contudo, o dano moral não restou configurado.
Competia às autoras demonstrarem quais teriam
sido os prejuízos de ordem moral experimentados, como consequência dos
fatos narrados na exordial, ônus do qual não se desincumbiram.
Embora as autoras aleguem que foram acusadas
de “furtar” energia elétrica e realizar “ligação clandestina”, não
apresentaram prova nesse sentido.
A simples alegação não se mostra suficiente para
justificar o dano moral.
A respeito do não cabimento à indenização por
dano moral, pertinentes as palavras de Sérgio Cavalieri Filho, consignada
no acórdão do TJRJ, proferido na Apelação no 4.551/97, publicada em 25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fevereiro de 1999, Rel. Juiz Joaquim Alves de Brito, in verbis:
"Na tormentosa questão de saber o que configura o
dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha lógica do
razoável, em busca da sensibilidade ético-social
moral. Deve-se tomar por paradigma o cidadão que
se coloca a igual distância do homem frio, insensível
e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha
de princípio, só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que, fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".
Caminham, no mesmo sentido, os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, a saber:
“O ressarcimento por dano moral não pode decorrer
de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada,
do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a
ofensa
apresente
certa
magnitude
para
ser
reconhecida como prejuízo moral.” (Apelação no
782.775-0/7, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Renato Sartorelli).
A questão, inclusive, já foi submetida ao C. STJ,
que assim deliberou a respeito:
“(...) para se presumir o dano moral pela simples
comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser
objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento,
a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente
protegidos. Hipótese em que, não obstante ser
incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não restou
comprovado que de tal ato adveio qualquer
consequência capaz de configurar o dano moral que
se pretende ver reparado” (REsp 968.762, Min.
Sidnei Beneti, j. 3.6.08, DJU 20.6.08).

“(...) A verificação do dano moral não reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte
que nem todo ato desconforme o ordenamento
jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-
se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a
de maneira relevante. Daí porque doutrina e
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que
o mero inadimplemento contratual - que é um ato
ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar
dano moral. (...) O aborrecimento, sem consequências
graves, por ser inerente à vida em sociedade -
notadamente para quem escolheu viver em grandes
centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do
abalo, tendo em vista que este depende da
constatação, por meio de exame objetivo e prudente
arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade
daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor
doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor,
o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a
causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp
1269246/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
20/05/2014, DJe 27/05/2014).
Sendo assim, para que se configure o dano moral
se faz necessário que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e
represente verdadeiro acontecimento inesperado, indesejado e vexatório, o
que não se verifica no presente caso.
Além
disso,
importante
ressaltar
que
a
configuração do dano moral indenizável à pessoa jurídica exige mais do
que a ilicitude do ato, exige a efetiva comprovação dos prejuízos ao seu
bom nome comercial ou abalo de sua reputação, o que não ocorreu no
caso.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença tal
como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, considerando o disposto no artigo 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono das
autoras de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, com correção monetária a partir
da presente decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado do presente Acórdão, bem como os honorários advocatícios em
favor do patrono da ré de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
parcela de derrota das autoras.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 1009541-42.2019.8.26.0562
Apelantes/Apelados:
Ré:
COMPANHIA
PIRATININGA
DE
FORÇA E LUZ - CPFL
Autoras:
CABMOTOR PEÇAS E SERVIÇOS
EIRELI
e
EVÂNGELA
SANTOS
FERNANDOS
MM. Juiz de Direito: José Wilson Gonçalves
Comarca de Santos – 5a Vara Cível
Voto no 33077
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotando o relatório do voto 6.824, do
Exmo. Des. Sergio Alfieri, passo a proferir voto divergente, para dar parcial
provimento ao recurso das Autoras e parcial provimento ao recurso da Ré.
As Autoras pretendem declaração de
inexigibilidade de débito decorrente de termo de ocorrência e inspeção – TOI
(fls. 26 e 132). Pretendem ainda a condenação da Ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Diante disso, foram trazidas ao reexame
do Tribunal, em síntese, as seguintes questões: I – regularidade da apuração do
valor devido com base nas normas da ANATEL; II – inexistência de danos morais;
Na hipótese dos autos, deve-se destacar
que não se discute o inadimplemento do consumo regular de energia, mas o
inadimplemento relativo a débitos pretéritos decorrentes de suposta fraude no
aparelho medidor e registro de consumo a menor.
Ocorre que o Termo de Ocorrência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inspeção lavrado por funcionário da Ré, concessionária de serviço público,
goza de presunção de legalidade. Trata-se, assim, de um indício de fraude,
mas que não autoriza a Ré, unilateralmente, a fixar o valor da energia
consumida ilegalmente e suspender o fornecimento da energia elétrica.
Nesse sentido, tem decidido o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO ESPECIAL – FALTA DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO-CONFIGURADA –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO DE
DÉBITOS PRETÉRITOS – CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – REEXAME DE
PROVAS. 1. Quanto à apontada violação do art. 535 do CPC, a recorrente limitou-se
a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos
em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se ao caso, mutatis
mutandis, o disposto na Súmula 284/STF. 2. A Corte a quo não analisou, sequer
implicitamente, nem quando do julgamento dos embargos declaratórios, os arts. 91,
inciso I, da Resolução 456/00 da ANEEL; 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/95 (Lei de
Concessões); e 188, inciso I, do Código Civil. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. O
Tribunal a quo não autorizou o corte do fornecimento de energia elétrica por
que entendeu configurada a cobrança de valores pretéritos, não-
contemporâneos à previa notificação. Em casos como o presente, não deve
haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica. 4. O corte de energia
elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo,
sendo inviável a suspensão do abastecimento, em razão de débitos antigos, em
relação a estes existe demanda judicial ainda pendente de julgamento. 5. Para
tais casos deve a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança pois
não se admite qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor,
nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Afirmou, ainda, a
Corte de origem que o consumidor vinha efetuando os pagamentos das faturas,
conforme documentos juntados. Entender de forma diversa, como pretende a
recorrente, implica reexame do material fático-probatório, dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. Recurso especial conhecido em parte e improvido.” (REsp
845695 / RS ; RECURSO ESPECIAL, 2006/0111840-2, Ministro HUMBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA, 28/11/2006, DJ 11.12.2006, p. 347).
Há que se considerar que a cobrança da
fuga de energia sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia sem a
instauração de processo administrativo implica em arbitrariedade e na violação
dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, bem como do Código de Defesa do Consumidor, que protege o
consumidor contra as arbitrariedades e excessos na cobrança de dívidas (art.
42).
As
Autoras,
na
qualidade
de
consumidoras, Locatárias da unidade consumidora de energia elétrica, e por
não estarem inadimplentes na energia ordinariamente fornecida, tinham direito
à continuidade do consumo de energia elétrica (CDC, art. 6o, X; art. 22).
Vale
ressaltar,
todavia,
que
a
impossibilidade de suspensão do serviço não retira o direito da Ré
(concessionária) de cobrar, por meio da via judicial adequada, o débito que
entenda ser devido pelo consumo fraudulento de energia elétrica, ao contrário,
pois, do que restou decidido no âmbito da r. sentença prolatada.
No mais, em relação ao pedido de
indenização por danos morais, também merece reparos a r. sentença
proferida.
O dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo
do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material ou moral decorrente de sua violação.”
Acontece que também a pessoa jurídica
pode sofrer danos morais indenizáveis, quando, sem motivo ou causa jurídica
foi impedido, de forma objetiva, ao desenvolvimento de sua atividade
empresarial ou tiver repercussões negativas sobre seu nome empresarial no
âmbito da sociedade.
Na hipótese dos autos, em que a Autoras
ficaram privadas do fornecimento de energia elétrica em razão de apuração
unilateral de débitos pretéritos pela Ré, inclusive sob ameaça de ficarem sem
restituição dos serviços até o adimplemento total dos valores pleiteados de
forma unilateral, mostra-se evidente o dano moral, por se tratar de uma
circunstância peculiar e anormal apta a lhes causar transtorno psíquico, que
ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, no caso da pessoa física, e
impedimento injustificado de desenvolvimento de atividade econômica, no caso
da pessoa jurídica.
Verificado, portanto, o dever de indenizar,
necessário enfrentar a questão que diz respeito ao “quantum debeatur” fixado
pelo magistrado “a quo”.
Para o arbitramento do valor indenizatório
é certo que devem ser considerados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se atender as suas funções (i) reparatória e (ii)
punitiva. Ressalve-se, ainda, que não deve o dano moral representar
procedimento de enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar, já que, dessa maneira, haveria um desvirtuamento ilícito do
ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil; e, ao mesmo tempo,
não pode transparecer iniquidade ao causador do dano.
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com
prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão
econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência, n.3, p. 7679).
Ainda, leciona o i. Carlos Roberto
Gonçalves: “Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a
gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a
nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)”
(em Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
No caso em exame, portanto, revela-se
adequado o montante indenizatório de R$ 8.000,00, levando-se em
consideração que a enorme e presumida capacidade econômica da Ré,
prestadora de serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica.
Assim, merecem parcial provimento os
recursos interpostos, reformando-se a r. sentença proferida, para julgar
parcialmente procedente a ação, condenando a Ré à obrigação de não fazer
consistente em não interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade
consumidora das Autoras em virtude dos débitos discutidos na demanda, bem
como condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 8.000,00 às Autoras, com correção monetária a partir da
publicação desta decisão colegiada e juros de mora contados da citação No
mais, fica mantida a r. sentença quanto à distribuição dos ônus de
sucumbência reciprocamente entre as partes, fixando-se o valor dos
honorários advocatícios devidos pela Ré às Autoras em 10% sobre o valor da
condenação e os devidos pelas Autoras à Ré em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré.
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelas Autoras, para REFORMAR EM PARTE a r. sentença
prolatada, CONDENAR a Ré à obrigação de não fazer consistente em não
interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora das
Autoras em virtude dos débitos discutidos na demanda, bem como
CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 8.000,00 às Autoras, com correção monetária a partir da publicação
desta decisão colegiada e juros de mora contados da citação. No mais, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos ônus de sucumbência, fica mantida a r. sentença prolatada, fixando-se o
valor dos honorários advocatícios devidos pela Ré às Autoras em 10% sobre o
valor da condenação e os devidos pelas Autoras à Ré em R$ 1.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
127110ED
13
18
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
12832DEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009541-42.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.